Tribunal: TJMT
Processo: 1043856-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043856-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DA SILVA - CPF: 031.176.111-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Nulidade por falta de fundamentação. Inocorrência. Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Delito impeditivo.

desnecessidade de trânsito em julgado para a defesa.

Requisito objetivo não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a comutação de pena em condenações por roubos majorados, unificadas em 38 (trinta e oito) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, visando a nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ou o reconhecimento do benefício.

II. Questão em discussão

Cabimento de comutação de pena.

III. Razões de decidir

1. “
Segundo a jurisprudência, a fundamentação sucinta é suficiente quando aponta o embasamento jurídico e fático essencial, sem exigir o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes
.” (TJMG, Agravo de Execução Penal NU 3718053-60.2024.813.0000)

2.
“Tendo sido regularmente expedida a guia de execução provisória e realizada a unificação das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal, não se exige o trânsito em julgado da condenação alusiva ao crime impeditivo, porquanto o cumprimento da reprimenda já se encontra em curso.”
(TJMG, Agravo de Execução Penal NU 14147934820258130000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta mostra-se suficiente quando apresenta os elementos jurídicos e fáticos essenciais, sem a necessidade de análise detalhada de todos os argumentos da parte.

2. Regularmente expedida a guia de execução provisória e realizada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, dispensa-se o trânsito em julgado para a Defesa da condenação referente ao crime impeditivo, uma vez que o cumprimento da reprimenda se encontra em curso (Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 2º, I).

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 1º, I,
art. 2º, I, e
art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 714.744/PR, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 21.6.2022.
TJMG,
Agravo de Execução Penal NU 3718053-60.2024.813.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira [JD Convocado] 3.12.2024. TJMG, Agravo de Execução Penal NU 14147934820258130000, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Criminal Especializa, 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1043856-43.2025.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): ANDERSON NUNES DA SILVA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANDERSON NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0017563-44.2013.8.11.0042), que indeferiu a comutação de pena em condenações
por roubos majorados, unificadas em 38 (trinta e oito) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão – art. 157, § 2º, do CP – (https://seeu.pje.jus.br).

O recorrente arguiu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a condenação na Ação Penal nº 1007637-07.2022.8.11.0042 não “
pode ser considerada impeditiva por ter transitado em julgado após a publicação do Decreto 12.338/2024”.

Pede o provimento para que seja concedida a comutação de pena.

Prequestiona o art. 5º, LIV e LV, art. 93, IX, da CF; o Decreto Presidencial nº 12.338/2024; o art. 66, I, e art. 192, ambos da LEP (ID 334661359).

A 30ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugna pelo desprovimento (ID 334661363).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 3346613664).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENAS – DECRETO Nº 12.338/2024 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO INDEFERIU O PLEITO DE COMUTAÇÃO DE PENAS COM BASE NO DECRETO 12.338/2024. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO CLARA E CONCISA QUE EXPÔS A MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO APONTANDO AS NORMAS APLICÁVEIS AO TEMA. 2. PLEITO DE CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO DE PENA DESCONSIDERANDO-SE A GUIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO CUJA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. PARCIAL POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO NÃO OBSTAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. PRECEDENTES DO TJMT E STJ.
PARECER PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 337042387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente ANDERSON NUNES DA SILVA suscita a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação
“adequada
”

(ID 334661359).

Transcreve-se o trecho:

“[...] a concessão da comutação de penas exige que a pessoa condenada por crime impeditivo, deverá primeiro cumprir, no mínimo, 2/3 da referida reprimenda.

No caso concreto, verifica-se que até a data de 25 de dezembro de 2024, o recuperando não havia atingido a fração mínima exigida em relação às condenações por crimes impeditivos, razão pela qual não preenchia o requisito objetivo necessário à concessão do direito, revelando-se inviável, neste momento, o deferimento da comutação pleiteada. [...].”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU NU 0017563-44.2013.8.11.0042 – mov.234.133.1)

Como bem consignado pela i. PGJ, o Juízo da Execução Penal motivou a decisão
“com base nas ressalvas contidas no texto do Decreto nº 12.338/2024, ainda que seja concisa, mas dentro do necessário
”.

Em outras palavras, considerou que até a data de 25 de dezembro de 2024, o recorrente não preenchia o requisito objetivo necessário à concessão da comutação, já que não havia cumprido a fração mínima exigida (2/3) em relação ao crime impeditivo [condenação por roubo majorado – Ação Penal NU 1007637-07.2022.8.11.0042] “
mesmo que não tenha se referido expressamente a capitulação legal do delito
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 337042387).

A propósito aresto do e. TJMG:

“Segundo a jurisprudência, a fundamentação sucinta é suficiente quando aponta o embasamento jurídico e fático essencial, sem exigir o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.”

(Agravo de Execução Penal NU 3718053-60.2024.813.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira [JD Convocado] 3.12.2024)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
registra 6 (seis) condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado – art. 157, §2º, do CP – ocorrido em 11.3.2005 e com sentença transitada em julgado em 15.9.2009 (Ação Penal NU 0003155-29.2005.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT - delito não hediondo, anterior à redação da Lei nº 13.964, de 2019);

- 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2º, do CP -, praticado em
17.5.2022
, com trânsito em julgado
em 12.8.2025
(Ação Penal NU 1007637-07.2022.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT -
crime hediondo ou equiparado – Lei nº 8.072/90 redação dada pela

Lei nº 13.964, de 2019);

-

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado – art. 157, §2º, do CP – cometido em 28.12.2017 e com sentença transitada em julgado em 11.11.2019 (Ação Penal NU 0000388-61.2018.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT - delito não hediondo, anterior à redação da Lei nº 13.964, de 2019);

- 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, ocorrido em 30.4.2015 e sentença transitada em julgado em 7.10.2015

(Ação Penal NU

0010639-46.2015.8.11.0042 - delito não hediondo, anterior à redação da Lei nº 13.964, de 2019);

- 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, por roubo majorado
- art. 157, § 2º, do CP -, praticado em 14.9.2014 e trânsito em julgado na data de 21.11.2018 (Ação Penal NU 0020825-65.2014.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT -
delito não hediondo – anterior à redação da Lei nº 13.964, de 2019);

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, ocorrido em 4.7.2014 e sentença transitada em julgado em 25.2.2025

(Ação Penal NU

0012346-49.2015.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT-
delito não hediondo, anterior à redação da Lei nº 13.964, de 2019).

Em 21.10.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de comutação de pena nestes termos:

“O benefício suscitado pela defesa não guarda razões para acolhimento. Acerca do instituto da comutação de penas, o Decreto nº 12.338/2024 assim dispõe:

[...] Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

Nessa toada, a concessão da comutação de penas exige que a pessoa condenada por crime impeditivo, deverá primeiro cumprir, no mínimo, 2/3 da referida reprimenda.

No caso concreto, verifica-se que até a data de 25 de dezembro de 2024, o recuperando não havia atingido a fração mínima exigida em relação às condenações por crimes impeditivos, razão pela qual não preenchia o requisito objetivo necessário à concessão do direito, revelando-se inviável, neste momento, o deferimento da comutação pleiteada. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU NU 0017563-44.2013.8.11.0042 – mov.234.133.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a comutação de pena [Decreto Presidencial nº 12.338/2024] ao considerar não ter sido cumprida a fração de 2/3 (dois terços) da pena em relação ao delito impeditivo [
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - Ação Penal NU 1007637-07.2022.8.11.0042/Comarca de Cuiabá/MT].

À época da publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, o agravante cumpria condenações por 5 (cinco) roubos majorados [
Ações Penais NU 0003155-29.2005.8.11.0042,
NU 0000388-61.2018.8.11.0042,
NU 0010639-46.2015.8.11.0042, NU 0020825-65.2014.8.11.0042 e NU

0012346-49.2015.8.11.0042], além do
delito impeditivo [roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - Ação penal NU 1007637-07.2022.8.11.0042], cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 12.8.2025, ou seja, após da publicação do referido ato presidencial, em 25 de dezembro de 2024.

Ocorre a condenação por delito impeditivo [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo -
Ação penal NU 1007637-07.2022.8.11.0042] constava do executivo de pena do recorrente [guia provisória – expedida em 24.4.2023] quando da publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, de modo que deve ser computado, independentemente, do trânsito em julgado para a Defesa.

Frise-se que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabelece que a comutação de pena se afigura cabível, ainda, que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, “
sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior
” (art. 2º, I), ou seja, não pressupõe o trânsito em julgado para a Defesa.

Para a declaração da comutação todas as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024 e, havendo concurso com crime previsto no art. 1º, I [crime hediondo ou equiparado – Lei nº 8.072/90 – a exemplo do roubo majorado com emprego de arma de fogo], “
não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”
(Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único).

Atente-se, também, que a concessão de comutação da pena
“é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência”
(STJ, AgRg no HC n. 714.744/PR, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 21/6/2022), razão pela qual não cabe interpretação extensiva.

Aplicável julgado do e. TJMG:

“Tendo sido regularmente expedida a guia de execução provisória e realizada a unificação das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal, não se exige o trânsito em julgado da condenação alusiva ao crime impeditivo, porquanto o cumprimento da reprimenda já se encontra em curso.”
(Agravo de Execução Penal NU 14147934820258130000, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Criminal Especializa, 16.10.2025)

Assim sendo, a concessão da comutação de pena afigura-se impertinente porque não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 (dois terços) em relação à condenação do delito impeditivo, consoante se extrai do SEEU

NU 0017563-44.2013.8.11.0042 – aba informações adicionais, detalhamento/linha do tempo – cujo cálculo indica 21% (vinte e um por cento) da pena imposta na sentença condenatória até 24.12.2024.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026